Tribunal: CARF
Processo: 11080.000895/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000895/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.448 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SIDNEI MANUEL PEREIRA BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver
prova em contrário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000895/2009-01
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000895/2009-01

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05 de agosto de 2008, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.541,79, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 20.317,34.
A fiscalização informa que com base em informações prestadas em DIRF apurou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas de R$ 20.317,34, compensando IRRF de
R$ 327,30.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 01/03, alegando que, no mesmo ano da
entrega da declaração, constatou a falta de informação dos valores referentes à fonte pagadora
INSS. Aduz que, por isso, elaborou uma retificadora e pagou o imposto devido e que, no entanto,
desconhece o motivo por que ela não foi processada. Aduz que pagou valor a maior bem antes de
receber a notificação e que, portanto, não deve imposto, nem multa e juros. Anexa cópia das
DARFs em comprovação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver prova em
contrário.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Conforme ao que se depreende d presente processo, o Recorrente
reconhece a omissão de rendimentos, a qual atribui a erro no preenchimento da declaração de
ajuste anual.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000895/2009-01

Em sede de recurs o Recorrente limita-se a alegar que apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento e que o erro material foi retificado logo em seguida,
não havendo prejuízo ao Fisco.
Ocorre que não assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
Primeiro porque, como apontado no v. acórdão a quo, o Recorrente não transmitiu
nenhuma declaração retificadora antes do início do procedimento fiscal.
Em segundo lugar, qualquer retificação da declaração de ajuste anual após o
início do procedimento fiscal não poderá ser considerada como denúncia espontânea para
exclusão da responsabilidade por infrações.
Dessa forma, deve ser mantida a notificação de lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital